Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.
III. Razões de decidir:
3. Indene de dúvidas que, na data e local apontados na denúncia, o acusado vendeu 02 (duas) porções de maconha, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Os registros da máquina de cartão operada pelo réu revelaram que, ao longo de aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos, foram realizados sucessivos pagamentos nos valores de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), padrão compatível com o valor das porções de maconha relatado pelo usuário abordado.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.